Tribunal: TJDFT
Processo: 0753271-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753271-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: SOLANGE MARIA MENDES DE DEUS PAULO E OUTROS PACIENTE: SAMUEL DOS SANTOS VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 22383669). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de janeiro de 2021 16:32:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora